Tribunal: TJMT
Processo: 1030183-59.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030183-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LUCINEZA EUFRASIO - CPF: 793.013.801-10 (APELADO), KARINA CAVALCANTE ROCHA - CPF: 032.681.271-77 (ADVOGADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PUBLICIDADE UNIFICADA E EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em razão de cancelamento unilateral do plano de saúde da autora sem prévia notificação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Unimed Cuiabá possui legitimidade para responder solidariamente por obrigações assumidas por outra cooperativa do Sistema Unimed; e (ii) analisar a legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência sem a prévia notificação do beneficiário.

III. Razões de decidir

3. O STJ reconhece que, diante da publicidade unificada e da expectativa gerada ao consumidor, as cooperativas do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações, ainda que possuam personalidade jurídica própria (REsp nº 1.377.899/SP).

4. A Lei 9.656/1998 (art. 13, p.u., II) exige prévia notificação para rescisão contratual por inadimplência. A ausência de comunicação clara ao consumidor torna ilícita a conduta da operadora.

5. O cancelamento unilateral sem notificação caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação moral, sendo desnecessária prova de prejuízo concreto (
dano in re ipsa
).

6. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente por obrigações perante consumidores, diante da publicidade unificada e da legítima expectativa de atuação nacional. 2. O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência sem prévia notificação do beneficiário configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “RECONHECIMENTO DE ATO ILÍCITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” (Proc. nº 1030183-59.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por LUCINEZA EUFRASIO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 296891979).

Em suas razões, a apelante arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que o vínculo contratual da autora foi estabelecido exclusivamente com a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., pessoa jurídica distinta e autônoma. Aduz que as cooperativas do Sistema Unimed não formam um grupo econômico e que não há solidariedade entre elas, devendo a responsabilidade recair unicamente sobre a operadora contratada.

No mérito, defende a inocorrência de ato ilícito de sua parte e, por conseguinte, a ausência de nexo causal que justifique a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional (cf. Id. nº 296891986).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 296891988).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida nos autos 1030183-59.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No caso, embora a apelante defenda ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado pela autora com a UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., não é motivo suficiente para eximir a apelante da responsabilidade, afinal, não se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “
a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades
” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Ademais, está assentado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema, que é justamente o caso da autora, conforme a cópia da carteira do plano vinculado ao Id. nº 296891909.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.

No julgamento do

REsp

1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro

Luis

Felipe

Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que

"o

fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que

com

personalidades

jurídicas distintas - por não ter havido a informação

clara

ao

consumidor

acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como

consequência

a

possibilidade

de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)

EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/apelante.

Quanto a matéria de mérito, é certo que artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998 veda “
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade
por período superior a sessenta dias
, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato,
desde que o consumidor seja
comprovadamente
notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência
” (grifei e destaquei).

Acerca da imprescindibilidade da notificação do consumidor, já decidiu o eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O cancelamento do plano de saúde motivado por inadimplência do beneficiário exige sua prévia notificação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 2.273.281/PE – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. RESCISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE. DEVER DAS PARTES. OPERADORA. NOTIFICAÇÃO. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO EXPRESSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTEXTO FÁTICO. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não admitir a rescisão unilateral, mesmo em caso de inadimplência do consumidor, sem que antes a operadora do plano de saúde proceda à notificação prévia do usuário. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.595.897/SP – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 9/6/2020, DJe de 16/6/2020).

No caso dos autos, não restou provada a existência de notificação efetiva da beneficiária acerca do cancelamento do seu plano de saúde.

Com efeito, a ciência do consumidor dever ser inequívoca, a fim de que não seja o mesmo surpreendido com a recusa de atendimento médico/hospitalar.

A conduta perpetrada pela ré na execução do contrato de prestação de serviços de saúde não se amolda aos parâmetros da boa-fé objetiva, que se afigura como uma crença que permeia todo o ordenamento jurídico como forma regulamentadora das relações humanas.

Por força da cláusula geral de boa-fé objetiva, devem as partes respeitar reciprocamente os interesses legítimos e as expectativas razoáveis de cada uma delas na relação contratual que as vincula, agindo de forma leal, sem abusar ou obstruir a execução da avença, abstendo-se de causar ou auferir vantagem indevida ou excessiva.

Comprovada a situação vivenciada pela autora, decorrente do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e a abusividade da conduta da ré/apelante, tem-se que o prejuízo moral decorrente da própria situação resta inequívoco na medida em que decorre do próprio fato, por ser um dano
in re ipsa
.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, posto que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre, a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica da autora, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

Transpondo tais parâmetros para o caso em testilha, a indenização por dano moral fixada na sentença no valor de R$ 10.000,00, não comporta redução, sendo certo que tal valor se amolda ao desiderato de compensar efetivamente a extensão dos transtornos sofridos pela autora, sendo este o único meio para atingir tal objetivo no caso em tela, máxime quando se observa que tal imposição é perfeitamente suportável pelo causador do dano.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos, conforme se verifica pelas ementas ora colacionadas:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE – INADIMPLEMENTO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - O artigo 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto. II- “[...] Caracteriza a ilicitude do procedimento adotado pela UNIMED, deve ser mantida a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais à consumidora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro e 14 do Código de Defesa do Consumidor.” (N.U 0075697-20.2018.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019). III- Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - RAC 1005339-96.2018.8.11.0037, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 04/10/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – RESCISÃO UNILATERAL – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO MÍNIMO DE 60 DIAS – MENOR DE IDADE – HIPERVULNERABILIDADE – ABALO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS. E é admitida a rescisão unilateral do contrato coletivo desde que respeitados os prazos mínimos de vigência e de notificação prévia de 60 dias. O cancelamento do plano de saúde sem aviso prévio e sem a devida assistência ao consumidor caracteriza ato ilícito gerador de dano moral (TJMT – RAC nº 1038374-35.2018.8.11.0041, Des. Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, e, considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025